Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MULTA APLICADA. COBRANÇA DE DÉBITO RESIDUAL. VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que objetivavam a condenação dos réus à restituição em dobro da quantia descontada de seu contracheque e ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Os fatos relevantes. A recorrente sustenta que nos autos da ação executiva de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor restou comprovado que o débito residual limitava-se a R$ 27,59, e não o valor de R$ 2.083,62, cobrado inicialmente, e que houve a extinção do feito pelo pagamento, requerido pelo próprio credor, ao constatar o adimplemento do débito residual. Narra que, não obstante, os requeridos promoveram o desconto em seu contracheque de três parcelas no valor de R$ 694,54 nos meses de maio, junho e julho de 2024. Sustenta que a sentença proferida violou a coisa julgada, em face do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a ação pelo pagamento do débito residual. Pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença condenando os requeridos a restituírem em dobro os valores descontados em seu contracheque e ao pagamento de indenização a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque da recorrente; (ii) e se é cabível a indenização a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Na hipótese, restou comprovada a hipossuficiência econômica da parte recorrente vez que a afirmação de hipossuficiência está corroborada pelo documento de ID 68312602.
5. Da análise dos autos, depreende-se pela documentação acostada que foi aplicada multa à recorrente pelo TCDF no valor total de R$ 6.102,23, cujo pagamento deu-se de forma parcelada, em onze parcelas no valor de R$ 591,35, descontadas no contracheque da recorrente no período de 08/2020 a 06/2021 (ID 68312603). Verifica-se, ainda, que o Distrito Federal ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0704483-23.2024.8.07.0001, para cobrança do débito residual referente a essa multa, no valor de R$ 2.083,62. Observa-se que após a apresentação de impugnação pela devedora/recorrente, alegando a quitação do débito ante o parcelamento administrativo, houve manifestação do credor/recorrido, em 15/5/2024, anuindo com a liquidação da dívida após consulta realizada junto ao TCDF (ID 68312603, p. 91-92). Sobreveio, então, sentença declarando extinta a execução pelo pagamento (ID 68312603, p. 98).
6. Ainda, de acordo com o Memorando n. 329/2024 de 29/7/2024 nota-se que o TCDF, após ter ciência acerca do pagamento do débito descontado no contracheque da recorrente no período de 08/2020 a 06/2021, informa a prolação da Decisão n. 2524/2024, a qual deu quitação plena à recorrente em relação à multa fixada e determinou ao IPREV “a cessação de descontos sobre os proventos da nominada no item anterior, se ainda houver, bem como o ressarcimento de valores eventualmente descontados após junho/2021, retendo-se, todavia, o valor residual de R$ 27,59 a favor do erário” e à PGDF “para que tome providências no sentido de extinguir a ação de Execução objeto do processo n. 0704483-23.2024.8.07.0001” (ID 68313524).
7. Desse modo, é possível vislumbrar a irregularidade dos descontos efetuados no contracheque da recorrente, no valor de R$ 694,54, nos meses de maio, junho e julho de 2024, tendo em vista os documentos que atestam a quitação do débito principal, sobejando apenas o valor residual de R$ 27,59 a favor do erário, já devidamente quitado (ID 68313512, p. 5). Logo, deve ser julgado procedente o pedido de condenação da parte requerida de restituição dos valores indevidamente descontados, merecendo reforma a sentença vergastada. Todavia a responsabilidade do ente público deve se limitar à restituição simples do que foi descontado indevidamente, uma vez que não restou demonstrada a má-fé na realização de cobrança de uma dívida já quitada. O excesso de execução, sem evidência de má-fé na elaboração dos cálculos, não é suficiente para justificar a aplicação da repetição em dobro do indébito: Acórdãos 1956759, 1889587.
8. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a recorrente, além de ter sofrido ação executiva de título extrajudicial, comprovou ter havido o protesto do título (ID 68312608). Assim, tendo o recorrido protestado indevidamente débito em nome da recorrente, deve arcar com os danos dele decorrentes. Outrossim, o dano moral por protesto indevido é in re ipsa, portanto, dispensa comprovação da efetiva lesão.
9. Por outro lado, a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse sentido, conclui-se que o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 1.000,00, se mostra justo e suficiente para compensar a parte recorrente pelos transtornos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida a promover a restituição da quantia descontada do contracheque da parte requerente, no valor mensal de R$ 694,54, nos meses de maio, junho e julho de 2024, a ser monetariamente corrigida pela SELIC, desde o efetivo desembolso, bem ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido de igual forma.
11. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956759, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024; Acórdão 1889587, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/7/2024.